Tribunal: TJES
Processo: 5002745-68.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002745-68.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANA PINHEIRO JOAQUIM
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002745-68.2021.8.08.0021

RE
CORRENTE
:
MARCIANA PINHEIRO JOAQUIM

REC
ORRID
O
:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO.
PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA E, SUCESSIVAMENTE, DE SUAS COTAS SOCIAIS. DILIGÊNCIAS INCOMPATÍVEIS COM O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8398142.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8398142), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art.99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8398141
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
‘Ante o exposto, JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, em face do requerente, mediante cópia e certidão nos autos. Após, expeça-se certidão de crédito para fins de negativação junto aos órgãos de restrição ao crédito em favor do exequente.’’

Trata-se de
execução de certidão de crédito sob o argumento de que o Recorrido não realizou a quitação de quantia certa liquidada por força de sentença, no processo nº
0001884-12.2017.8.08.0021.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
o procedimento de penhora da receita não se amolda aos princípios que regem a Lei 9099/95.

O
Recorrente em sua
s
razões recursais pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
ter realizado pedido de penhora das cotas da empresa.
Ainda,
argumenta inexistir óbice na realização da penhora do faturamento no âmbito dos juizados.

Pois bem.

A penhora de faturamento de empresa segue o rito previsto no art. 866, do Código de Processo Civil, e, dentre as previsões legais, consta que o juiz deverá nomear “administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”.

De igual modo, a penhora de cotas de sociedade segue o rito do art. 861 do CPC, também indicando a nomeação de administrador no caso de liquidação da sociedade empresarial (art. 861, § 3º).

Ambas as medidas se revelam incompatíveis com os princípios que norteiam os Juizados Especiais, notadamente o da celeridade e o da simplicidade.

Sob o rito sumaríssimo devem tramitar demandas que possibilitem rápida solução jurisdicional. E, no caso, os procedimentos previstos para penhora de faturamento e penhora de cotas sociais se mostram contrários à ideia de agilidade pensada pelo legislador.

De mais a mais, é evidente que a nomeação do próprio sócio-gerente da executada como administrador-depositário é ineficaz, já que não haveria meios hábeis de conferência e verificação de suas atividades.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
PEDIDO DE PENHORA NA BOCA DO CAIXA OU DE PERCENTUAL NO FATURAMENTO DA EMPRESA. DILIGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 866 PARÁGRAFO 2º CPC. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR, PLANO DE AÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS. OFENSA AOS CRITÉRIOS DA SIMPLICIDADE, CELERIDADE E INFORMALIDADE.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5619504- 72.2020.8.09.0051, Rel. Élcio Vicente da Silva, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 22/08/2022, DJe de 22/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – P
ENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA – ART. 866, DO CPC – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO E OS PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL
- EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 536, DO CPC – ENUNCIADO 13.19 DAS TRR/PR – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0013283-64.2013.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 04.07.2018) (TJ-PR - RI: 00132836420138160018 PR 0013283-64.2013.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 04/07/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/07/2018) (grifo nosso)

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3
º
, do CPC.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)